Tribunal: STF
Processo: STA 48
Classe: STA
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. OCORRÊNCIA DE
   GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA E À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM
   TERMOS DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37,
   XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA
   CONSTITUCIONAL 41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1. Lei
   8.437/92, art. 4º, c/c a Lei 9.494/97, art. 1º: subsunção a uma
   de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à economia e à
   ordem públicas: deferimento do pedido de contracautela.
2.
   Isonomia de carreira para fins de aplicação do limite
   remuneratório constitucional. Ocorrência de grave lesão à ordem
   pública, ante a ofensa aos arts. 5º da Lei 4.348/64 e 1º, § 4º,
   da Lei 5.021/66.
3. Possibilidade de ocorrência do denominado
   "efeito multiplicador".
4. Existência de precedente do Plenário
   desta Corte: SS 2.964-AgR/SP, DJ 09.11.2007.
5. Agravo
   regimental improvido.